Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-16.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO. FALTAS INJUSTIFICADAS. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que considerou como faltas injustificadas o período que o servidor estava à disposição da PCDF, após exoneração de cargo em comissão no Poder Executivo, e a condenação na devolução dos valores indevidamente descontados como faltas, saldando o valor em próxima folha de pagamento. O recurso do réu objetiva impugnar apenas o ponto em que determina a devolução do valor em folha de pagamento.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Devolução dos valores descontados indevidamente da remuneração do servidor. Consoante a disposição inserta no art. 100, §§ 1o e 2o da Constituição Federal, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de decisão judicial relativo à verbas alimentícias submetem-se ao regime de precatórios e devem ser saldados preferencialmente aos demais débitos, exceto se o beneficiário contar já com 60 anos de idade ou for portador de doença grave ou deficiência, que deve precede-los.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Recurso conhecido e provido para fixar a forma de devolução dos valores descontados que se dê nos termos do art. 100 §§ 1o e 2o da CF/1988.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E